Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SETOR TOTAL VILLE CONDOMÍNIO TREZE, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de ANA CAROLINA RODRIGUES DE ALENCAR, cujo objeto é a cobrança de taxas condominiais. Inicialmente, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel originário da dívida. Contudo, realizada a hasta pública, não houve licitantes. Diante do resultado negativo do leilão, o credor requereu a penhora do próprio imóvel. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que o bem não pertence ao devedor, porque é objeto de alienação fiduciária em favor de agente financeiro. Nas razões recursais, o agravante sustentou a possiblidade de penhora da própria coisa dada em garantia fiduciária para saldar dívida condominial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “determinando a imediata penhora do imóvel, com expedição de termo de penhora para averbação, independentemente de mandado”. Preparo regular sob ID 76849358. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimado a se manifestar quanto ao resultado negativo do leilão (ID 249701098 - Pág. 1), a parte credora pretende a penhora do imóvel, com fundamento em decisão recente proferida pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Quanto ao pedido, cumpre consignar que no dia 12 de março de 2025, a referida 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de 5 votos a 4, no sentido de permitir a penhora de imóvel com alienação fiduciária, sob a alegação da natureza propter rem do bem. Em que pese o entendimento do STJ acima declinado, tal decisão não possui caráter vinculante e, além de ser minoritária, vai de encontro à jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça. Segundo a jurisprudência majoritária não é cabível a penhora do próprio bem alienado fiduciariamente, uma vez que nesse modelo de financiamento imobiliário (alienação fiduciária), o comprador (devedor fiduciante) recebe apenas a posse direta e o direito de, futuramente, adquirir a propriedade plena após quitar todas as parcelas do financiamento. Assim sendo, não é possível alienar um bem que não pertence ao devedor para pagar uma dívida dele Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme decisão abaixo colacionada: (...) Tal controvérsia sobre o cabimento ou não de penhora de imóvel alienado fiduciariamente foi afetado pelo STJ sob o Tema Repetitivo 1.226, o qual ainda se encontra pendente de julgamento. Ademais, não houve determinação de suspensão do feito nas instâncias inferiores, motivo pelo qual, mantenho o entendimento no sentido de que não é possível a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, mas tão somente sobre os direitos aquisitivos do executado. Por todo o exposto INDEFIRO pedido de penhora do imóvel como pretendido pelo credor no ID 249885362. Quanto ao prosseguimento do feito, faculto a parte credora a dizer se pretende a adjudicação do imóvel ou promover a alienação particular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da presente execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em que pese o agravante tenha referido à atribuição de efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal, razão porque o pleito será analisado segundo os pressupostos da tutela provisória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pronunciamento acerca da possiblidade da penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente e gerador da dívida de condomínio consiste no mérito recursal, razão pela qual a pretensão requerida em sede de liminar deve ser relegado ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. Neste exame prelibatório, o agravante não declinou qualquer fato que permita concluir pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a autorizar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator